Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo [situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos]. Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado [§ 3o, art. 14, CDC].
2. No caso em análise, não há como perceber, com 100% de clareza, a existência de dano [prejuízo material-financeiro], de conduta criminosa praticada por terceiro estelionatário, de má prestação de serviço bancário, ou de nexo de causalidade. Ou seja, não há como identificar nenhum dos elementos configuradores da responsabilidade civil, mesmo que objetiva (art. 14, CDC). Na realidade, o autor não se desincumbiu do ônus da prova de seu direito (art. 373, I, CPC). Nem há que se dizer que era o caso de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Bastava a juntada de comprovantes de pagamento, extratos bancários com eventuais créditos liberados pela Instituição Financeira [ou não], extratos bancários de transferências, cópia de todos os contratos celebrados, etc.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO.